Tribunal: TJMT
Processo: 1005616-83.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005616-83.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 240.888.031-91 (APELANTE), ADRIANO STUCKI COELHO - CPF: 018.856.661-95 (APELADO), JUAREZ CORREA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ CORREA DE SOUZA - CPF: 924.481.518-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005616-83.2019.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE
DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO/INEXATIDÃO DE LIMITES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame: Apelação interposta
pela autora
Maria Pereira de Souza
contra
sentença proferida no Juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Demarcação de Imóvel Urbano proposta contra
Adriano Stucki Coelho
.

Questão em discussão: Improcedência da ação.

Razões de decidir: A falta de demonstração de confusão entre os limites do imóvel objeto da lide torna improcedente a Ação de Demarcação.

Tese: Recurso desprovido e sentença mantida.

Dispositivos citados:
art.
Art. 569, I do CPC;
art. 574 do CPC e art. 1.297 do Código Civil.

Jurisprudência citada:
TJ-ES - AC: 00008785420138080006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021 e TJ-SC - AC: 00007309420138240039 Lages 0000730-94.2013.8.24.0039, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 26/06/2018, Terceira Câmara de Direito Civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005616-83.2019.8.11.0003

Apelante:
Maria Pereira de Souza

Apelado:
Adriano Stucki Coelho

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta
pela autora
Maria Pereira de Souza
.

AÇÃO:
Demarcação de Imóvel urbano n.º 1005616-83.2019.8.11.0003

proposta por
Maria Pereira de Souza
aqui apelante em face de
Adriano Stucki Coelho
.

SENTENÇA (
4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
- id. de origem
257431724)
:
julgou improcedente a ação, condenou a
autora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça
.

Informa tratar de Ação de Demarcação de um terreno que a autora aqui Apelante alega ter adquirido em “
02 de fevereiro de 1983, localizado no loteamento denominado jardim Tropical, sob no 11 da quadra no 63, com área de 300,00m2, medindo 10,00 metros e frente e fundos, por 30,00 metros de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente para Rua Luiz Carlos Ferreira dos Santos; pelo lado direito com o lote no 13; pelo lado esquerdo com o lote no 09; e aos fundos com o lote no 10 como faz prova o contrato de compromisso de compra e venda
”
.

Informa ainda que o requerido aqui apelado
Adriano Stucki Coelho
também adquiriu um dos lotes localizados ao lado e construiu uma parede dentro das delimitações do terreno da autora apelante
Maria Pereira de Souza
.

Sustenta, em síntese, eventual impropriedade do laudo pericial realizado.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 257431727).

Nas contrarrazões, id. 257431731, o requerido agravado
Adriano Stucki Coelho
sustenta a inexistência de invasão e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005616-83.2019.8.11.0003

Apelante:
Maria Pereira de Souza

Apelado:
Adriano Stucki Coelho

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta
pela autora
Maria Pereira de Souza
é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou improcedente
a Ação de Demarcação de Imóvel urbano n.º 1005616-83.2019.8.11.0003
proposta por
Maria Pereira de Souza
aqui apelante em face de
Adriano Stucki Coelho
, condenou a
autora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça
.

Ao propor a Ação de
Demarcação de Imóvel urbano a autora

Maria Pereira de Souza
aqui apelante alegou
ter adquirido em “
02 de fevereiro de 1983, localizado no loteamento denominado jardim Tropical, sob no 11 da quadra no 63, com área de 300,00m2, medindo 10,00 metros e frente e fundos, por 30,00 metros de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente para Rua Luiz Carlos Ferreira dos Santos; pelo lado direito com o lote no 13; pelo lado esquerdo com o lote no 09; e aos fundos com o lote no 10 como faz prova o contrato de compromisso de compra e venda
”
e que o requerido aqui apelado
Adriano Stucki Coelho
também adquiriu um dos lotes localizados ao lado, bem como que construiu uma parede dentro das delimitações do terreno da autora apelante
Maria Pereira de Souza
.

Realizada prova técnica, id. de origem 149146718, foi devidamente homologado em 23.7.2024, conforme id. de origem 163137117, cuja decisão de homologação foi atacada pelo Agravo de Instrumento nº
1014036-04.2024.8.11.0003

que não foi conhecido (id. de origem 167139931).

Importante registrar que a prova técnica foi a única deferida pelo juízo e contra a referida decisão
, proferida em 20.1.2021 (id. de origem 47359856),
não houve interposição de recurso, tendo, assim, as partes conformado com a produção apenas desta referida prova
.

E a prova técnica consignou e concluiu:

“
O expert identificou que o imóvel está conforme
a matrícula os dois imóveis estão com metragem correta
”
.

“
Após analisar tecnicamente os fatos, conclui-se que o imóvel,
os imóveis estão adequados com as matrículas
”
(grifei).

Logo, como pontuou a sentença, a prova técnica devidamente homologada afastou a alegação de invasão pelo requerido apelado dos limites do imóvel da autora apelante,
porquanto concluiu que cada imóvel está no limite descrito na sua respectiva matrícula
.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução processual, passo ao julgamento do mérito da lide.

Como já relatado, cuida-se de ação onde a autora afirma que o requerido invadiu parte da sua propriedade – e requer, por isso, a sua reintegração na posse da área que aduz ter sido esbulhada.

O requerido, por sua vez, defende a ausência de esbulho – e vindica a improcedência da lide.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, vieram os autos para julgamento.

De proêmio, é importante ressaltar que a solução do presente imbróglio encontra-se, basicamente, nas conclusões do laudo pericial – que já foi devidamente homologado e, desta decisão de homologação, o recurso interposto não foi conhecido.

Como já afirmado na decisão homologatória, o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos - onde foram utilizados os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

Importante frisar, mais uma vez, que a prova pericial tem por objetivo suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Em arremate, consigne-se que a perícia foi efetuada por profissional de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, em cujo trabalho fora oportunizado o acompanhamento pelos advogados das partes e assistentes técnicos (embora não tenham comparecido, por escolha própria); e ateve aos limites da lide, tendo o perito apresentando as justificativas de suas conclusões, sanando, assim, as dúvidas e questionamentos pertinentes ao julgamento da lide.

Demais a mais, repito: o laudo foi homologado anteriormente – e esta decisão não foi alterada pela Instância Superior.

Dito isto, em prosseguimento, e já adentrando-se ao mérito da lide, propriamente dito, tem-se que o imbróglio instalado entre as partes somente poderia ser dirimido a partir da constatação da situação concreta dos imóveis, com a mediação das áreas e comparação com as descrições contidas nas matrículas: se o imóvel do requerido está nos limites corretos ou se houve invasão de parte do imóvel da autora.

E, para auxiliar o Juízo na busca de tais informações, outro caminho não haveria que ser tomado, senão a produção de prova pericial que, desenvolvida a partir da vistoria in loco, trouxesse para o processo as informações necessárias para se averiguar os apontamentos deduzidos pelas partes.

Em se tratando de ponto controvertido que gira em torno de medição da área dos imóveis, é certo que a lide se resolve com prova igualmente técnica - de modo que impertinente a produção de outras provas, bastando os documentos que constam dos autos e a aplicação do Direito; não havendo que se falar em prova oral, sem força para afastar as conclusões tiradas pelo auxiliar do Juízo, a quem é confiada a análise técnica da lide, conforme art. 443, I e II, do CPC.

E, nesse ponto, o Perito Judicial (MEDIAPE PERÍCIAS) foi firme e claro em concluir que os imóveis da autora e do requerido estão em situação concreta que se amolda perfeitamente à descrições das matrículas de cada uma das propriedades
.

Atente-se:

"....

Foi realizada vistoria no imóvel, mas nenhuma das partes compareceu e o expert então decidiu realizar a medição via drone e elaboração dos fatos.

(...)

O expert identificou que o imóvel está conforme a matrícula os dois imóveis estão com metragem correta.

(...)

Após analisar tecnicamente os fatos, conclui-se que o imóvel, os imóveis estão adequados com as matrículas”.

Portanto, tem-se que atestada, com precisão e segurança, a inexistência do esbulho apontado pela parte autora.

Assim, devem ser desconsideradas as argumentações e pareceres que as partes, unilateralmente, fizeram e trouxeram aos autos; visto que a melhor prova, sem sombra de dúvidas, é a produzida em Juízo pelo perito judicial, pois se fundamentou na completude da documentação contida no caderno processual e na vistoria in loco
dos imóveis, não atendendo aos interesses de qualquer das partes envolvidas, mas apresentado conclusão coerente e segura, desenvolvida a partir de análise de dados concretos e imparciais
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais; bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte requerida, os quais, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 20% do valor atualizado da causa – devendo ser observada a suspensão, em caso de Justiça Gratuita já deferida.

Declaro a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Ficam as partes desde já advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquive-se os autos.

Intime-se a todos desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
”
(grifo próprio e nosso).

A sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000878-54.2013.8.08.0006 APELANTE: RUBENS PIMENTEL FILHO APELADOS: PAULO SERGIO BARCELOS PIMENTEL E OUTROS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C POSSESSÓRIA AUSÊNCIA DE CONFUSÃO DE LIMITES ENTRE OS IMÓVEIS CONFRONTANTES INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DO TERRENO DO AUTOR PELOS RÉUS ALEGAÇÃO DE ESBULHO AFASTADA RESTITUIÇÃO DA POSSE INDEVIDA RECURSO IMPROVIDO.

1. O pedido demarcatório socorre o proprietário que pretende constranger seu confinante a proceder com ele à demarcação entre dois imóveis para definir limites nunca definidos, aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados.

2. AUSENTE A CONFUSÃO DE LIMITES ENTRE OS IMÓVEIS CONFRONTANTES, INDEVIDO O PEDIDO DEMARCATÓRIO
.

3. SE A PROVA PERICIAL CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INVASÃO POR PARTE DOS RÉUS NO TERRENO DO AUTOR, NÃO HÁ SE FALAR EM ESBULHO POSSESSÓRIO A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA POSSE
.

4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. (TJ-ES - AC: 00008785420138080006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)”
(grifei).

Dispõe o art.
Art. 569, I do CPC:

“I - ao proprietário a ação de demarcação,
para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios,
fixando-se novos limites
entre eles
ou aviventando-se os já apagados;”

Dispõe ainda o art. 574 do CPC:

“Art. 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação,
descrever-se-ão os limites
por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.”.

Registra-se também a regra do art. 1.297 do Código Civil:

“
Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural,
e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados
, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.
”.

Logo, a ação e demarcação tem por objeto obter a exata separação entre imóveis, ou seja, entre o imóvel do proprietário autor e os que com ele confina, casos os limites não existam ou sejam inexatos.

E a falta de controvérsia de limites impõe a improcedência da Ação demarcatória.

Neste sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. LINHA DE FUNDOS LIMÍTROFE ENTRE DOIS LOTES. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO PELOS RÉUS. SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO LIMITE DOS IMÓVEIS. INSUBSISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE INVASÃO DE DIVISAS. DESALINHAMENTO ENTRE A LIMITAÇÃO DOS TERRENOS EM QUESTÃO E OS DEMAIS DA MESMA QUADRA. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO, POR SI SÓ, INAPTA A ENSEJAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação demarcatória
, a teor do art. 569, I do atual CPC,
tem por finalidade primordial fazer cessar
a confusão dos limites
entre as propriedades confinantes
, seja fixando novos limites, seja aviventando-se os já apagados pelo decurso do tempo.

2.
De suma importância para o deslinde destes feitos é a prova pericial. Se a perícia judicial conclui que não há invasão dos limites entre dois imóveis limítrofes, o pleito de redefinição formulado na exordial não encontra ressonância, a ponto de ser acolhido
. (TJ-SC - AC: 00007309420138240039 Lages 0000730-94.2013.8.24.0039, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 26/06/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença de improcedência
da Ação de Demarcatória proposta pela aqui apelante.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025